Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-36.2024.8.11.0033
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-36.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), TATIANE JARDIM DE SOUZA - CPF: 017.727.041-13 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.EXIBIÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS APÓS CITAÇÃO.IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença proferida em ação de exibição de documentos, que reconheceu a satisfação parcial da obrigação de exibir documentos e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$
2
.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:(i)se houve resistência injustificada à exibição dos documentos, apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios; e (
ii
) o valor fixado a título de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios é cabível quando demonstrada a recusa administrativa ou a resistência da parte requerida à pretensão autoral, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade
.

5. Restou demonstrado nos autos que, embora regularmente notificada, a instituição financeira não atendeu ao pedido extrajudicial da parte autora, e não apresentou a integralidade dos documentos após a citação.

6. A pretensão resistida configura o interesse de agir e atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a imposição dos encargos processuais à parte que deu causa à demanda.

7. A verba honorária fixada(R$
2
.000,00)é condizente com a complexidade da demanda e a atuação do patrono, revelando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E
TESE
.

8.
Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de requerimento administrativo prévio e a apresentação parcial dos documentos apenas após a citação judicial justificam a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º e §11; 381, I
II
e 400,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.05.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1067190-80.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
em
ação de produção antecipada de provas ajuizada por Tatiane Jardim Souza Palma
, que
acolheu o pedido formulado na ação para ratificar a exibição dos contratos já realizada nos autos e determinar que a requerida apresentasse cópia do contrato nº
0
40970035368
, bem como de qualquer outro contrato ainda pendente referente aos últimos 10 anos de relação entre as partes, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de aplicação da regra prevista no art. 400 do CPC em eventual ação principal
, condenando a requerida a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A apelante sustenta
que não houve pretensão resistida, pois os contratos teriam sido disponibilizados à consumidora no momento da contratação
e também
estariam acessíveis por meio dos canais digitais da instituição financeira. Afirma que eventual segunda via deveria ser solicitada em uma de suas filiais, mediante pagamento da tarifa correspondente, admitida pela Resolução nº 3.919 do Banco Central. Defende, ainda, que a autora não teria comprovado solicitação administrativa regular, pois teria juntado apenas documento intitulado notificação extrajudicial e captura de tela de encaminhamento pelos Correios, sem prova de que o conteúdo enviado dizia respeito ao pedido de exibição dos contratos.

Aduz que o fornecimento de documentos exige cautela em razão da proteção de dados dos clientes.
R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, ao menos, a sua redução, sob o argumento de que o valor de R$ 2.000,00 seria excessivo diante da natureza da demanda e do trabalho desenvolvido.

O apelado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e constitui meio legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a apresentá-los, especialmente nas relações de consumo.

Nesse sentido:

“[...]O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.[...](STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021).”

No caso, consta da inicial que a autora celebrou contratos de empréstimo pessoal com a Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos e que necessitava dos respectivos instrumentos contratuais para aferir eventual abusividade das taxas de juros aplicadas e avaliar a viabilidade de futura revisão contratual.

Com esse objetivo, a autora encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira, solicitando a apresentação dos contratos firmados entre as partes nos últimos 10 anos. O comprovante de
pré-postagem
identifica o objeto postal BN121116418BR, remetido por Peixoto Advogados Associados à Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, com observação vinculada a Tatiane Jardim
(Id.
373891369
)
, ao passo que o rastreamento dos Correios demonstra que a correspondência foi entregue ao destinatário em 19/12/2023.
(Id.
373891370
).

Apesar disso, a instituição financeira permaneceu inerte na via administrativa, o que levou a autora ao ajuizamento da demanda.

Inicialmente,
a Crefisa apresentou contestação e juntou apenas os contratos nº 050670017165
(Id.
373891383
)
e nº 050670017456
(Id.
373891384
)
. Ocorre que, após a análise da documentação, a autora apontou a ausência do contrato refinanciado nº 050670016273, expressamente relacionado à cadeia contratual discutida nos autos.
Determinada a exibição, a requerida apresentou o referido documento
(Id.
373891856
)
.

Na sequência, a autora demonstrou que o contrato nº 050670016273 resultava da renegociação de outros dois contratos anteriores, nº 050670015537 e nº 050670015562, os quais também não haviam sido exibidos espontaneamente. Somente após nova determinação judicial, inclusive sob pena de multa diária e busca e apreensão, a instituição financeira procedeu à juntada desses instrumentos
(Id.
373891863
e Id.
373891864
).

Ainda assim, a documentação apresentada revelou a existência de outro vínculo contratual pendente de exibição, consistente na Confissão de Dívida nº 040970035368, mencionada no próprio contrato apresentado pela requerida, mas não disponibilizada nos autos.

Nesse contexto,
os elementos constantes do processo demonstram não apenas a existência da relação jurídica entre as partes, mas também a necessidade de exibição da cadeia contratual completa, pois os próprios documentos apresentados pela instituição financeira indicavam a existência de contratos anteriores e de confissão de dívida relacionados às operações discutidas.

A
resistência ficou
demonstrada
tanto pela ausência de resposta à notificação extrajudicial regularmente entregue quanto pela conduta processual da requerida, que apresentou os documentos de forma fracionada e reativa, apenas após sucessivas provocações da autora e determinações judiciais.

Portanto, comprovada a prévia solicitação administrativa, a existência de relação jurídica entre as partes e a apresentação incompleta dos documentos pela instituição financeira, resta configurada a resistência à pretensão autoral e, por consequência, a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse contexto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão
autoral" (
AgInt
no
AREsp

n .
1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

No tocante aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A resistência do réu ao cumprimento das determinações judiciais impôs a autora a necessidade de reiterada atuação processual, para que obtivesse os documentos solicitados.

A fixação da verba honorária no montante de R$
2
.000,00 mostra-se condizente com a atuação exigida do patrono da apelada ao longo de toda a tramitação processual, não configurando qualquer excesso ou desproporcionalidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUEREMINTO ADMINISTRATIVO REALIZADO. OMISSÃO DO REQUERIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...]procedimentode produção antecipada de provas possui natureza preparatória e, em regra, não contenciosa (CPC, art. 381, §5º), porém admite condenação em honorários advocatícios quando configurada resistência prévia da parte requerida, em observância ao princípio da causalidade. Comprovado
que a autora tentou obter administrativamente os documentos, mediante notificação extrajudicial recebida pelo banco, que permaneceu inerte, sua omissão deu causa à propositura da demanda, justificando a condenação em custas e honorários. A apresentação dos documentos somente após o ajuizamento da ação e por determinação judicial caracteriza resistência indireta à pretensão, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, quepressupõe reconhecimento e cumprimento espontâneo da obrigação.O
valor arbitrado a título de honorários (R$ 1.000,00) observa os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono, sendo adequada sua majoração em grau recursal em razão da atuação adicional
.[...]cabível a condenação em honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas quando demonstrada resistência prévia do requerido, aplicando-se o princípio dacausalidade.O art. 90, §4º, do CPC não se aplica quando o réu apenas cumpre a obrigação após citação judicial.A fixação de honorários por apreciação equitativa é adequada em causas de baixo valor econômico e reduzida complexidade.[...]

(TJMT,N.U 1067190-80.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Mantidaa condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, não há que se falar emcondenaçãoda autoraporlitigância de má-fé,nos termosdos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
N
EGO PROVIMENTO

ao recurso.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de R$
2
.000,00 (
dois
mil
reais) para R$
2
.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026